Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718146-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES RECORRIDO: NATALIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA DECISÃO Mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de ID 49893935. Os honorários foram arbitrados considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, não existindo novos fundamentos aptos a fundamentar eventual reconsideração. Ademais, a tabela apresentada indica valores máximos a serem arbitrados, razão pela qual causas de menor complexidade não podem chegar ao limite estabelecido em razão da proporcionalidade. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito